Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704836-17.2021.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 1617032, prolatado pela Colenda 5a Turma deste Eg. Tribunal de Justiça, no bojo da ação anulatória no 0704836-17.2021.8.07.0018, que tramitara, originalmente, no âmbito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Deferido o pedido liminar formulado pelo ente federativo autor, foi determinada a citação da parte ré (ID Num. 66396772). Todavia, em uma primeira busca, a requerida não fora localizada, conforme consta à certidão de ID Num. 67409047. É o necessário relatório. DECIDO. Com o intuito de cooperar com o mais breve deslinde da causa (art. 6o, CPC), esta relatoria promoveu simples pesquisa no sítio eletrônico da requerida FONAP (https://www.fonap.com.br/df/), no qual consta, em rodapé de página, endereço da parte atualizado e com pequenas, mas substanciais, diferenças em relação à localidade acessada pela respeitável oficiala justiça que tentara a citação primeiramente (ID Num. 67409047). Posto isso, cite-se a ré, pessoalmente, no referido endereço, qual seja EDIFÍCIO OAB – SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 05, LOTE 02, BLOCO no 07, SALA 704 – CEP 70.070-913 – BRASÍLIA/DF. A fim de auxiliar na busca, registre-se os telefones de contato da requerida lançadas no mesmo sítio eletrônico, quais sejam (61) 98190-9193 e (61) 99819-3190. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora